Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009685-02.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
AGRAVANTE: ADONAI PARTICIPAÇÕES S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Adonai Participações S.A. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos, indeferiu a liminar.
Assegura que “é pessoa jurídica constituída como Holding de instituições não-financeiras, com objetivo específico de cultivar arroz, milho, soja, outras matérias-primas agrícolas”; e “na constituição da empresa, para o pagamento de parte do capital social, o qual é composto por R$ 1.013.116,00 (Um milhão, treze mil, cento e dezesseis reais), dividido em 506.558 (quinhentas e seis mil, quinhentas e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 506.558 (quinhentas e seis mil, quinhentas e cinquenta e oito) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal cada”, assim como “os dois acionistas, à época, integralizaram o capital mediante o pagamento em imóveis”.
Assevera que, “todos os gastos, reformas, benfeitorias e investimentos que são feitos para a conservação e melhoria dos imóveis rurais são contabilizados como despesas para apuração do tributo incidente na exploração da atividade rural (art. 55 do Decreto 9.580/2018); ao contrário do que ocorre com os imóveis urbanos, em que esses investimentos podem ser utilizados para a ‘atualização/evolução’ do custo de aquisição do bem (valor fiscal)”. Assim, “sempre que se tratar de imóveis rurais adquiridos há muito tempo, ter-se-á um valor fiscal abaixo do valor venal/mercadológico pela impossibilidade de atualização”.
Afiança que, “para perfectibilizar o registro imobiliário das integralizações feitas junto às matrículas dos bens, requereu-se a respectiva declaração de imunidade à Secretaria Municipal de Tributos”. Contudo, “fora surpreendida pela notícia de que sobre a referida operação haveria, sim, tributação”.
Afirma que “a imunidade tributária alcançou apenas a operação até o limite do valor de suas quotas que se subscreveu”, de modo que, o agravado “sustenta que o contribuinte, ao transmitir imóvel em realização de capital social, está obrigado a atribuir-lhe, no contrato social, o mesmo valor que ela”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que o agravado “se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a integralização dos imóveis, bem como dos possíveis acréscimos legais e multas, sob a alegação de descumprimento das condições necessárias à imunidade”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da análise acurada do caso em tela não se visualiza indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em lei para o deferimento de plano da medida, sendo de rigor a não concessão da liminar pleiteada.
‘Ex positis’, indefiro a liminar postulada pela parte impetrante por ocasião da impetração do presente Mandado de Segurança, em face do Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos/MT e Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso.
Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem suas informações (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, tornem os autos conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).
Intimem-se as partes. Notifiquem-se as impetradas.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 89493488, fls. 6).
Quanto ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando o valor da avaliação do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 796376/SC, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
No caso, da simples análise dos Documentos de Arrecadação Municipal – DAM (Id. 91000988, fls. 46/48), bem como do laudo de avaliação (Id. 91000988, fls. 104/108), constata-se a diferença dos valores dos dois (2) bens imóveis declarados pela agravante (matrícula no 12.118, no montante de R$: 32.500,00: trinta e dois mil e quinhentos reais; e matrícula no 12.056 no montante de R$: 60.965,00: sessenta mil novecentos e sessenta e cinco reais), a evidenciar, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a ausência de relevância dos fundamentos.
Obiter dictum, é de se questionar a razão pela qual a agravante, pretende integralizar imóveis com declaração de valor tão inferior ao preço de mercado.
Ademais, o deferimento de liminar importaria no exaurimento do objeto do mandado de segurança, vedado pela Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1o, § 3o, dispõe: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
De toda forma, a questão necessita ser mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Desse modo, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator